Tribunal: STF
Processo: HC 207193
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Relatora do HC 610.457, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontada como autoridade coatora. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, I, e 35, caput, da Lei de Drogas, em concurso material, à pena de 10 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (610.457) no STJ. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, deferiu o pedido liminar, “em extensão diversa, para determinar ao Juízo sentenciante que decida, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão cautelar do Paciente”.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o direito de recorrer em liberdade do paciente foi negado unicamente em razão de estar oculto no momento, sem que fosse mencionado qualquer fundamento concreto que indicasse a real necessidade de encarcerá-lo provisoriamente”. Ressalta que “Yuri não fugiu para fora do país quando se encontrava com mandado de prisão em aberto, mas, sim, encontrava-se já nos Estados Unidos quando teve a prisão contra si decretada”. Afirma que o “fato de não estar presente no distrito da culpa por si só não indica a intenção do paciente de se subtrair aos efeitos de eventual condenação transitada em julgado, sendo esse motivo insuficiente para a decretação da prisão preventiva”. 



    5. Prossegue a impetração para apontar “a morosidade na análise do pleito pelo Superior Tribunal de Justiça, caracterizando negativa de prestação jurisdicional e evidente constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem para soltura do paciente uma vez que tal omissão ratifica a prisão ilegalmente decretada na origem”. 



    6. Com essa fundamentação, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de que “seja revogada a prisão preventiva de Yuri Schoenau da Silva, expedindo-se o competente alvará de soltura, com a consequente notificação à Representação regional da Interpol/DREX/SR/PF/SC para soltura do paciente Estados Unidos da América, bem como a comunicação no competente processo extraditório, restabelecendo-se a condição de liberdade, eventualmente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal”.



    7. Decido.



    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar.



    10. Ademais, registro que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, cito o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



    11. Contudo, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia demora que justifique a concessão do pedido. O habeas corpus foi impetrado naquele Tribunal em 02.09.2020 e distribuído à Ministra Laurita Vaz. No dia 09.09.2020, foi deferido o pedido liminar, “em extensão diversa, para determinar ao Juízo sentenciante que decida, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão cautelar do Paciente”. Em 30.06.2021, foram requisitadas “informações ao Juízo de origem acerca da notícia de prisão do Paciente no exterior, bem como de eventual instauração do processo extraditório”. Atualmente, os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer ministerial. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



      Relator